Tribunal: TJMT
Processo: 1018651-22.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018651-22.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), VALDEVINO CARLOS VIEIRA - CPF: 567.681.171-49 (AGRAVANTE), GISELEY DA GUIA DORADO - CPF: 047.727.981-37 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), MAILSA SILVA DE JESUS - CPF: 109.227.411-15 (ADVOGADO), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA VERBA ALIMENTAR EM RAZÃO DE ACORDO DE GUARDA COMPARTILHADA -
IMPERATIVO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA
AVERIGUAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE FATO DA GUARDA – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DOS MENORES – DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO DESPROVIDO.

Com relação à guarda compartilhada, o que se compartilha é apenas a responsabilidade, e não a posse dos menores. O que ocorre é a plena participação de ambos os genitores no que concerte à educação, saúde, formação e bem estar dos filhos, independentemente destes residirem na companhia apenas de um deles.

Assim sendo, a guarda compartilhada, por si só, não é óbice ou exclui o pagamento de pensão alimentícia.

A questão atinente à alegação de que o menino foi visitar a mãe e ela não mais permitiu que a criança voltasse para o pai, bem como também o impede de vê-lo, é matéria a ser resolvida em momento oportuno, pois diz respeito diretamente a descumprimento do acordo e cujas particularidades envolvidas no caso dependem de dilação probatória, principalmente para se averiguar em que circunstâncias se deu a suposta alteração da guarda, uma vez que a genitora afirma que o pai entregou-lhe o menino por estar passando por problemas pessoais.

Assim, por ora, há de resguardar os melhores interesses dos menores, devendo ser mantida a fixação dos alimentos em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente.

Em consonância com o parecer ministerial, nega-se provimento ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VALDEVINO CARLOS VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da Ação de Alimentos no 1000682-74.2019.8.11.0038, movida em seu desfavor por P.V.G.V. e E.E.G.V., representados por sua genitora GISELEY DA GUIA DORADO, que fixou os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo, correspondente hoje à R$ 299,40 (duzentos e noventa e nove reais).

Em suas razões, alega o agravante que os pais têm a guarda compartilhada das crianças, estabelecida no processo no 2197 40.2014.811.0038 – Código 58448, onde ficou acordado que o menino ficaria com o genitor e a menina, com a genitora.

Afirma que o menino foi visitar a mãe e ela não mais permitiu que a criança voltasse para o pai, bem como também o impede de vê-lo.

Informa que a mãe nunca contribuiu para a sobrevivência dos filhos e que não trabalha por escolha própria, logo, não há se falar em “guarda definitiva para a mãe, tampouco pagamento de pensão”, conforme definido no termo de acordo da audiência do dia 04 de abril de 2017.

Assim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, seja provido o recurso para cassar a decisão que deferiu o pedido liminar e fixou os alimentos provisórios em favor dos menores até a sentença de mérito nos autos principais.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido (ID 27509458).

Contraminuta da parte agravada (ID 29013994).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 32622594)

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 39670952).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Alimentos c/c pedido de Tutela de Urgência ajuizada por P.V.G.V. e E.E.G.V., representados por sua genitora GISELEY DA GUIA DORADO, em desfavor de VALDEVINO CARLOS VIEIRA, pretendendo regularizar a guarda definitiva dos menores, bem como regulamentar as visitas do genitor e fixar um valor mensal a título de pensão alimentícia em favor destes.

Assim, em sede de tutela de urgência, requereu o arbitramento de alimentos provisórios, em R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais) para ambos os filhos, equivalente a 50% do salário mínimo.

Ao analisar a tutela, o Juízo de piso deferiu o pedido e arbitrou os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, equivalente a R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), em favor dos menores, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se o agravante deve pagar o valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo a título de pensão alimentícia, tendo em vista a homologação da guarda compartilhada, estabelecida no processo no 2197 40.2014.811.0038 – Código 58448, onde ficou acordado que o menino ficaria com o genitor e a menina, com a genitora, e, ainda, a alegação de
que o menino foi visitar a mãe e ela não mais permitiu que a criança voltasse para o pai, bem como também o impede de vê-lo.

Primeiramente, importa salientar que com relação à guarda compartilhada, o que se compartilha é apenas a responsabilidade, e não a posse dos menores.

O que ocorre é a plena participação de ambos os genitores no que concerte à educação, saúde, formação e bem estar dos filhos, independentemente destes residirem na companhia apenas de um deles.

Assim sendo, a guarda compartilhada, por si só, não é óbice ou exclui o pagamento de pensão alimentícia.

Pelo contrário, tendo o alimentante a mesma responsabilidade quanto à escolha das atividades de formação dos filhos, mais próximo estará da verificação de suas despesas, pois assim acordaram ambas as partes.

Posto isso, afasta-se a alegação do agravante de que a guarda compartilhada leva à desnecessidade de prestação dos alimentos.

Afinal, o agravante terá, sim, uma maior participação nas escolhas das atividades dos filhos, que atualmente contam com 12 (doze) e 09 (nove) anos, com o consenso da genitora e sempre buscando atender os melhores interesses deles, mas empenhando sacrifícios no sentido de arcar com as suas despesas.

Ora, é de geral sabença as despesas com sustento de dois adolescentes, que necessitam de cuidados com saúde, alimentação, vestuário, educação, sendo injusto sobrecarregar somente a genitora a arcar com tais obrigações, quando o apelante possui condições suficientes para dividir tal responsabilidade.

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral da Justiça em seu parecer:

“Observa-se que o recorrente não questiona o importe da prestação alimentícia, mas a alteração que a recorrida impôs ao que fora acordado, quando combinaram que cada um se responsabilizaria por um dos filhos, afastada a controvérsia sobre a guarda e os alimentos. Mas o fato de, agora, o menor Pablo estar sob a guarda da recorrida é a realidade a ser considerada. Se passou a depender do sustento prestado por ela, que também sustenta a menor Emilly, é legítimo que seja alimentado pelo recorrente. O retorno ao estado anterior é problema a ser resolvido à parte.”

Ressalta-se que a questão atinente à alegação de que o menino foi visitar a mãe e ela não mais permitiu que a criança voltasse para o pai, bem como também o impede de vê-lo, é matéria a ser resolvida em momento oportuno, pois diz respeito diretamente a descumprimento do acordo e cujas particularidades envolvidas no caso dependem de dilação probatória, principalmente para se averiguar em que circunstâncias se deu a suposta alteração da guarda, uma vez que a genitora afirma que o pai entregou-lhe o menino por estar passando por problemas pessoais.

Assim, por ora, há de resguardar os melhores interesses dos menores, devendo ser mantida a fixação dos alimentos em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente.

A propósito:

“DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. VISITAS. 1. Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades do filho, mas dentro da capacidade econômica do genitor. 2. A fixação dos alimentos em percentual sobre os ganhos do alimentante justifica-se quando ele mantém relação de emprego, ficando assegurado o equilíbrio no binômio possibilidade-necessidade, pois garante reajustes automáticos e evita novos litígios entre o alimentante e a alimentada. Conclusão no 47 do CETJRS. 3. A regulamentação de visitas materializa o direito do filho de conviver com o genitor que não exerce a guarda, assegurando o desenvolvimento de um vínculo afetivo saudável entre ambos, mas sem afetar as rotinas de vida do adolescente. 4.
Deve ser resguardado sempre o melhor interesse do menor, que está acima da conveniência dos genitores ou dos guardiões.
5. Tendo transcorrido o prazo de 90 dias das medidas potetivas concedidas em favor da ré de do filho comum, tenho que deve ser mantida a visitação estabelecida na decisão recorrida, pois preservou o afastamento entre os litigantes. Recurso provido em parte.”(TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70081829848, Sétima Câmara Cível, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 25/09/2019). Destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE FIXOU PROVISÓRIOS – FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS QUE DEVE SE DAR DE ACORDO COM O BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A REGULAR INSTRUÇÃO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS – PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DO MENOR – REDUÇÃO DOS ALIMENTOS NÃO CABÍVEL NESTA SEDE DE COGNIÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2095936-57.2019.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Privado, Relator: Luiz Antonio Costa, Julgado em: 11/11/2019)

Portanto, entendo que a decisão de primeiro grau não merece qualquer reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, em consonância com o Parecer Ministerial, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020